Tribunal: TJDFT
Processo: 0700863-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRAS ON LINE REALIZADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. COBRANÇAS REGULARES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos e, ao reconhecer a litigância de má-fé, condenou os autores, solidariamente, ao pagamento de multa de 5% do valor atualizado da causa, a ser revertido em favor dos réus na proporção de 50% para cada um.
2. Na origem os autores, ora recorrentes, sustentam que foram cobradas por duas compras não reconhecidas realizadas no cartão de crédito da recorrente. Alegam que contestaram as compras com a segunda ré (Banco do Brasil) que, inicialmente, estornou os valores das compras, mas, posteriormente, voltou a cobrar. Afirmam que informaram à primeira ré (Amazon) que os pedidos não haviam sido realizados por eles e que já haviam contestado as compras junto ao banco. Contudo, não houve solução e as cobranças indevidas ainda constam no cartão de crédito.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID 63308895). Foram apresentadas contrarrazões pela primeira ré (ID 63308897).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da regularidade da condenação por litigância de má-fé e de honorários advocatícios.
5. Em suas razões recursais, sustentam que, embora o juízo de origem tenha determinado arcar com as compras realizadas por entender que possuem responsabilidade pela guarda de seus cartões ou conta, tal conclusão não acarreta no reconhecimento de que alteraram a verdade dos fatos apresentados. Afirmam que não reconhecem as compras e que não haveria motivo para alterar a verdade dos fatos, já que possuem perfil de gastos muito superior ao valor das compras contestadas. Pugnam pelo afastamento da condenação ou, subsidiariamente, a redução da multa ao mínimo previsto.
6. No tocante à multa por litigância de má-fé, o art. 77, I do CPC, dispõe que é dever das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo “expor os fatos em juízo conforme a verdade”. Nos termos do art. 80, II do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos.
7. Na hipótese, evidente que os autores, ao afirmarem taxativamente desconhecerem as compras supostamente indevidas, estão distorcendo a verdade dos fatos. Ficou demonstrado que os produtos foram adquiridos por meio da conta virtual mantida pelo segundo recorrente (ID 63308626 e 63308643 - pág. 3), com o cartão de crédito da primeira recorrente, e entregue na sua residência (ID 63308643 - pág. 6), o que demonstra a tentativa de fazer com que o juízo acredite que as compras foram realizadas por terceiro, sem autorização. Tal atitude afronta a boa-fé processual e ofende o art. 80, II, do CPC, revelando-se adequada a condenação imposta na sentença.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
9. Condenado os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.